Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-26.2017.8.11.0095
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001352-26.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS SCATOLA - CPF: 486.578.321-00 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMA DE RESÍDUOS DE MADEIRA E ESTOQUE DE MADEIRA PROIBIDA POR LEI – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO FIXADA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFRIMENTO TÁCITO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

2 - Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, independente da autoria, em face da natureza da obrigação, no caso, ser
propter rem
.

3 - Os danos ambientais geram a responsabilização ambiental civil objetiva prevista expressamente no art. 14 da Lei n. 6.938/81, sem prejuízo da responsabilidade ambiental administrativa e penal, posto que a Constituição Federal prevê a responsabilização tripla.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Carlos Scatola
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0001352-26.2017.8.11.0095 proposta pelo
Ministério Público Estadual
, onde o Juízo julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar a responsabilidade do requerido, ora apelante, pela prática de ilícito ambiental e condená-lo ao pagamento de indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega não ser autor do dano, sustentando que está pendente de julgamento o respectivo processo administrativo que tramita na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, argumentando, por isto, que não há prova suficiente da autoria e acaso prevaleça sua condenação, seria injusta.

Por isto, pede o provimento do recurso, para suspender a sentença até o final do processo administrativo.

Quando da interposição do recurso, o apelante solicitou os benefícios da justiça gratuita, alegando impossibilidade de pagamento das custas.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
74537466
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 81535490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A certidão no Id n. 74560989 noticia que há pedido de justiça gratuito pendente, sem análise.

De fato, verifica-se que quando da interposição do apelo, o recorrente requereu os benefícios da Justiça Gratuita, que, no entanto, não foi analisado pelo Juízo
a quo,
tampouco quando da admissibilidade do recurso em Segunda Instância.

Com efeito, a ausência do preparo não implica deserção do recurso, se não houve manifestação do Juízo
a quo
a respeito do pedido de justiça gratuita especificamente pleiteada, hipótese em que se entende pelo
deferimento tácito do benefício
.

Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

A questão foi objeto de embargos de divergência naquela Corte, oportunidade na qual os embargos foram acolhidos nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO.
RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela.
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021) (destaquei)

Assim, considerando o deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como à luz da primazia do julgamento de mérito,
conheço do recurso

e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Na origem, o Ministério Público promoveu Ação Civil Pública em face do apelante em razão da prática de ato ilícito ambiental. Apurou-se que a SEMA/MT autuou o requerido por queimar resíduos de madeira, causando fumaça, poluição atmosférica e desconforto respiratório, bem como pela existência de 42,464 metros cúbicos de madeira serrada da espécie castanheira em seu estabelecimento.

Aos fundamentos da sentença, constou:

“[...]
fora juntado aos autos o Inquérito Civil para apuração de possível ocorrência de crime ambiental, e o relatório técnico
descrito por agentes da Divisão de Monitoramento da SEMA, onde foi constatado que a empresa vistoriada estava desativada a certo período de tempo, bem
como foi verificado que o resíduo de madeira depositado no pátio se encontrava em carbonização, causando fumaça e poluição atmosférica
. Constatou, ainda, que
aos fundos da propriedade tinham 42,464 metros cubico de madeira da espécie castanheira amontoadas em tabuas
.

(...)
além de comparecer pessoalmente no processo,
nunca negar a qualidade de proprietário e possuidor do imóvel
onde ocorreu a degradação ambiental, comprovou que os danos causados (queimada de restos de madeira e retirada de madeira irregular) ocorreram anteriormente a sua posse e propriedade, todavia,
em momento algum negou a existência dos fatos alegados na inspeção realizada pela SEMA, tanto é que afirmou em sua contestação que o fogo proveniente da queimada de resíduos de madeira perdura por 03 (três) anos e a madeira retirada, não tem conhecimento a quem pertence
.

A responsabilidade objetiva,
com fundamento nos princípios do poluidor-pagador e da reparação, impõe ao poluidor ou aquele que provocar danos ao meio ambiente a obrigatoriedade de reparação
. Não se discutindo como se deu o ato prejudicial, pois não se leva em consideração se a atividade desenvolvida era ou não perigosa, se apresentava ou não risco, se era licita ou ilícita
.
(destaquei)

Nas razões do recurso, o apelante em 02 (duas) laudas, limita-se a justificar a ausência de prova da autoria, argumentando que estão pendentes de julgamento os processos administrativos que apuram o ilícito perante à SEMA e, que, por isto, não poderia haver condenação na ação civil pública, sob pena do Judiciário incorrer em injustiça.

A fragilidade e escassez de argumentos jurídicos coerentes e razoáveis evidenciam que as razões do recurso não têm a menor consistência para reformar a sentença, posto que demonstram não apenas a ignorância sobre as normas e princípios ambientais, sobretudo no que tange à independência entre as esferas administrativa cível, como a natureza da responsabilidade ambiental em âmbito cível.

Com efeito, diferente do Direito Privado, no Direito Ambiental a doutrina pátria adere à teoria da responsabilidade objetiva. Assim, com fundamento nos princípios do poluidor-pagador e da reparação, impõe-se ao poluidor ou aquele que provocar danos ao meio ambiente a obrigatoriedade de reparação. Não se discute como se deu o ato prejudicial, pois não se leva em consideração se a atividade desenvolvida era ou não perigosa, se apresentava ou não risco, se era licita ou ilícita, e não admite nenhum tipo de excludentes nos casos de danos ao meio ambiente. Por conseguinte, o dever de indenizar, independe da verificação do elemento volitivo do agente, se constituindo numa solução apropriada para a garantia da tutela integral do meio ambiente.

Essa assertiva, aliás, decorre de expressa previsão constitucional, posto que, de acordo com o artigo 225, §3 da CF/88,
a responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva
: “
As condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar o dano causado
”.

Da mesma forma, o artigo 14, §1o, da Lei 6.938/81(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) adotou a teoria objetiva da responsabilidade civil, prevendo que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”. (destaquei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica, no sentido de que "[...]
a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis
[...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017). (destaquei)

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA Fl. 4 de 8 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO No 24907/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença
.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária
. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” [Destaquei]

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, insta apenas ressaltar que em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento da qualidade sadia do meio ambiente para as futuras gerações.

Desta forma, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que militam em seu desfavor, de modo que a sentença deve ser mantida, em seus exatos termos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022